Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702198-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI, BRUNO VINICIUS DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão (ID 173318167) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de 305 COMERCIO E LOCACAO EIRELI e de BRUNO VINICIUS DANTAS DA SILVA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 173318167), alega que: 1) a intenção de lesar a credora está demonstrada pela insuficiência de bens penhoráveis e pela dissolução irregular; 2) a empresa não está mais situada no endereço informado à Junta Comercial; 3) o esvaziamento do patrimônio e o encerramento irregular das atividades da empresa devedora autorizam a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, que passam a responder de forma ilimitada pela obrigação; 4) o abuso da personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, está configurado conforme a Teoria Maior adotada pelo Código Civil. Requer o provimento do recurso para o sócio da primeira agravada seja incluído no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID 53158245). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator